Tribunal: TJPA
Processo: 0800730-96.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800730-96.2021.8.14.0059

APELANTE: LUCINALDO AMADOR SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800730-96.2021.8.14.0059

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LUCINALDO AMADOR SANTOS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, DO CP). TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO NA REPULSA. MODERAÇÃO DOS MEIOS NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA INFERIOR A SEIS MESES. SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO PARA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), alegando, em síntese, ter agido em legítima defesa e ausência de dolo, pugnando pela absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se a conduta do apelante, ao atingir uma criança de 7 anos com uma pedra, após ser acidentalmente golpeado por um brinquedo, configura a excludente de ilicitude da legítima defesa; e (ii) se a substituição da pena privativa de liberdade, fixada em patamar inferior a 6 meses, por prestação de serviços à comunidade, é a medida legalmente adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, exige a presença cumulativa de seus requisitos, notadamente o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão.

4. A reação de um adulto que, após ser atingido por uma criança com um brinquedo, arremessa um objeto contundente (pedra/tijolo) contra a cabeça desta revela manifesta desproporcionalidade e excesso, afastando a caracterização da excludente de ilicitude.

5. A alegação de ausência de dolo (animus laedendi) não se sustenta, pois a vontade de lesionar é inerente à própria ação de arremessar um objeto de tal natureza contra região vital do corpo de outrem, configurando, no mínimo, o dolo eventual.

6. A substituição da pena privativa de liberdade inferior a 6 (seis) meses por prestação de serviços à comunidade (art. 46 do CP) é inadequada e desproporcional. A medida correta, nos termos do art. 44, § 2º, do CP, é a substituição por multa ou por uma única pena restritiva de direitos diversa.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, de ofício, readequar a pena substitutiva.

Tese de julgamento:

1.

O excesso doloso na reação, caracterizado pela manifesta desproporção entre a agressão sofrida e a repulsa praticada, impede o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

2.

A substituição da pena privativa de liberdade fixada em patamar igual ou inferior a 6 (seis) meses por prestação de serviços à comunidade é incabível, devendo ser aplicada a pena de multa ou outra restrição de direitos, conforme o art. 44, § 2º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 25, 44, 46, 60 e 129; Código de Processo Penal, art. 386.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1791365 MS 2020/0307246-6; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000221-76.2020.8.14.0014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUCINALDO AMADOR SANTOS, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, caput, do Código Penal (ID 19757083).

Narra a denúncia (ID 19757041) que, no dia 28 de março de 2021, por volta das 17h04min, o denunciado praticou o crime de lesão corporal contra a vítima D.P.S., de apenas 7 anos de idade. Segundo a peça acusatória, a criança brincava com um pequeno chicote e, ao tentar acertar uma borboleta, atingiu acidentalmente as costas do denunciado. Este, em reação, pegou uma pedra e a arremessou contra a cabeça da vítima, causando-lhe um inchaço.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de 90 horas de serviços à comunidade.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 19757085). Em suas razões, sustenta a necessidade de absolvição, argumentando que o réu agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, alega a ausência de dolo de lesionar (
animus laedendi
), afirmando que a intenção era apenas de assustar e afastar a criança. Requer, ainda, a confirmação da gratuidade das custas, a observância das prerrogativas da Defensoria Pública e o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 19757091), pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva (ID 22143461), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, por entender que não estão presentes os requisitos da legítima defesa.

É o relatório.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DO MÉRITO RECURSAL

A defesa busca a reforma da sentença condenatória, centrando sua argumentação em duas teses principais: a absolvição por legítima defesa e, alternativamente, a absolvição por ausência de dolo.

Contudo, após análise detida do conjunto probatório, entendo que as teses defensivas não merecem prosperar, embora a sentença mereça um pequeno reparo de ofício quanto à pena substitutiva aplicada.

A materialidade e a autoria do delito de lesão corporal são incontroversas, tendo sido confirmadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 19757038, pág. 5), pelos depoimentos colhidos e pela própria confissão do apelante em juízo (ID 19757068). A controvérsia reside na análise da antijuridicidade da conduta.

A vítima, ouvida em depoimento especial, narrou de forma coerente e singela a dinâmica dos fatos:
“eu estava com um chicote matando borboleta; eu não vi que ele estava atrás, ai bateu nele; ele só desceu da bike e me deu uma pedrada na cabeça, eu cai e fui chorando pra casa”
.

O apelante, em seu interrogatório, admitiu ter arremessado o objeto, mas tentou justificar sua ação como uma reação a provocações anteriores e a uma agressão atual:
“quando eu voltei, ele me atingiu de novo e começou a me atingir nas costas; ai eu estava com um balde e pra amenizar os golpes, tirei um caco de tijolo e acertei nele e fui embora pra casa”
.

Para a configuração da legítima defesa, o artigo 25 do Código Penal exige que o agente, usando
moderadamente
dos meios necessários, repila injusta agressão, atual ou iminente. A moderação é, portanto, requisito essencial, e sua ausência descaracteriza a excludente de ilicitude, fazendo surgir a figura do excesso.

No caso concreto, a reação do apelante foi evidentemente desproporcional. Ainda que se admita a ocorrência de uma agressão inicial por parte da criança de 7 anos — um golpe acidental com um brinquedo —, a repulsa por meio do arremesso de um "caco de tijolo" na cabeça da vítima extrapola manifestamente os limites da moderação. A conduta de um adulto que reage a um ato infantil com tamanha violência não encontra amparo na ordem jurídica.

A tese de ausência de dolo de lesionar também não se sustenta. O
animus laedendi
(a intenção de ferir) é extraído das circunstâncias do fato. Ao arremessar um objeto contundente contra a cabeça de uma pessoa, especialmente uma criança, o agente demonstra, no mínimo, assumir o risco de produzir o resultado lesivo, o que é suficiente para caracterizar o dolo.

A jurisprudência pátria é firme em afastar a legítima defesa quando ausente a moderação, caracterizando o excesso.

O Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça que a análise da moderação não é puramente matemática, exige a proporcionalidade da reação, o que não ocorreu no caso:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. [...] LEGÍTIMA DEFESA RECONHECIDA. [...] 3.
A moderação dos meios na legítima defesa não precisa ser matemática
, mormente quando demonstrado que o réu, adolescente, tinha fundado medo de que a vítima o matasse. [...] (STJ - AgRg no AREsp: 1791365 MS 2020/0307246-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha, rechaçando a excludente quando a reação é desproporcional:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. [...] LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO DOLOSO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
A tese de legítima defesa não prospera, pois restou evidenciado que o apelante excedeu dolosamente os limites necessários para repelir eventual agressão, utilizando-se de meios desproporcionais, o que afasta a incidência da excludente.
[...] Tese de julgamento: “2. O excesso doloso na reação afasta o reconhecimento da legítima defesa.” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000221-76.2020.8.14.0014, Relator: KEDIMA LYRA, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 18/09/2025) – destaquei.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, e não havendo causa que exclua a ilicitude da conduta, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por outro lado, verifico que a sentença merece um pequeno ajuste de ofício no que tange à substituição da pena. O juízo
a quo
condenou o réu a 3 meses de detenção e substituiu essa pena por 90 horas de prestação de serviços à comunidade.

Ocorre que, nos termos do art. 46 do Código Penal, a pena de prestação de serviços à comunidade é aplicável às condenações
superiores a seis meses
de privação da liberdade. Para penas iguais ou inferiores a seis meses, o § 2º do art. 44 do mesmo diploma legal estabelece que a substituição deve ser feita por
multa
ou por uma única pena restritiva de direitos.

Dessa forma, a substituição operada na sentença mostra-se mais gravosa e tecnicamente inadequada, devendo ser readequada por esta instância revisora para apenas multa.

03 – DOS PEDIDOS ACESSÓRIOS

A defesa requer a confirmação da gratuidade das custas recursais. O pedido merece acolhimento, uma vez que o apelante é assistido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua hipossuficiência econômica, e a própria sentença de primeiro grau já o isentou do pagamento das custas, benefício que ora se mantém (ID 19757083).

Quanto ao pleito de observância das prerrogativas da Defensoria Pública, trata-se de determinação legal que foi devidamente observada durante o trâmite processual, tanto que o presente recurso foi conhecido, e que deverá continuar a ser cumprida em todos os atos subsequentes.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, ressalto que toda a matéria devolvida a este Tribunal foi devidamente analisada, com a indicação dos dispositivos legais pertinentes à resolução da controvérsia. Conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, considera-se cumprido o requisito do prequestionamento quando a questão jurídica é efetivamente debatida no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os artigos de lei invocados pelas partes.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, de ofício, reformar a substituição da pena privativa de liberdade, afastando a prestação de serviços à comunidade e aplicando em seu lugar a pena de
multa
, a ser fixada pelo juízo da execução, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025